Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721240-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO JOSÉ FREITAS ALVES, NARTACHA GERTRUD CUNHA DE MELO AGRAVADO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A DESPACHO ANTÔNIO JOSÉ FREITAS ALVES e NARTACHA GERTRUD CUNHA DE MELO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam ainda, terem realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, demonstrando a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018